Tribunal: TJMT
Processo: 0009117-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, a pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009117-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARLEI JONES SOUSA DONOSO - CPF: 710.760.771-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA
A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA –

RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa, a
pena de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automoto
r
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Harlei Jones Sousa Donoso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0009117-36.2017.8.11.0002
,
condenando-o
pela prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
,
da Lei n. 9.503/1997),

à
pena
de
7
(
sete
) meses
de
detenção, no regime
semi
aberto
,
e
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo período
de
7
(se
te
) meses.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
157441820
,
postula

o abrandamento da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor para o mínimo legal.

Nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID
157441822
, o Ministério Público requer
o des
provimento deste recurso,
linha intelectiva, e
ssa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encontradiço no ID
158498657
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório,
não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou a

requer
er
tão somente
o
abrandamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

Com efeito, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da aplicação das penas do apelante:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhes
a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do "poder de agir de maneira de diversa", adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude, não havendo fatores biopsicol
ó
gicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu reincidente (fls. 18/9 e 79).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do ré
u lhes são desfavoráveis, eis
que é injustificável com a quantidade d
e
campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no própria rotulo do produto que consumia, assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool.

Verifico a situação econômica do réu como normal, afirmou ser autônomo e técnico em contabilidade, com renda mensal R$ 3.000,00 (fl. 15), inclusive é assistido por i. Advogado constituído (fl.107).

Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis

(06) meses de detenção
, aumento-a em um
sexto (1/6) pela reincidência
, resultando em
sete (07) meses de detenção, cuja pena torno em concreta e definitiva à mingua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Levado pelos mesmos critérios acima, em atenção à proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em
dez (10) dias multa
, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário

mínimo
vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei n° 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de sete (07) meses. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu e entrega da CNH. Determino que se ofício ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran, bem como ao Departamento Estadual do Trânsito - Detran, comunicando desta c. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão é que
157441812 -
o réu deverá se submeter a reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33,
§ 2o. Alínea c, e § 3o,
do Código Penal, o réu deverá iniciar o

cumprimento da
p
na
a si imposta sob a égide do regime
semiaberto
, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito por ser reincidente. [...].

(I
D 157441812, p. 9-13).

Destacamos

Observa-se
, pois,
que foi aplicada

ao apelante

a
pena privativa de liberdade
de 7 (sete) meses de detenção,
–
isto
é
, em
apenas
1 (um) mês
acima do
mínimo
legal
–
, ao passo que a
pena acessória ora debatida foi
exacerbada em
5 (cinc
o
)
meses acima do mínimo
,
afirmando, o juízo de primeiro grau, que teve por norte os
“mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária”
.

Como se
sabe a pena acessória mínima
prevista para a suspen
s
ão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
é
de
2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, assim redigido:

Art. 293.
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
.

§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.

§ 2o A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional.
Destacamos

Ademais, por se tratar de
pena
cumulativa e não alternativa,
esta
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no supracitado art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em
correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis
e com o
quantum da reprimenda corpórea
aplicada
. (N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Negritamos

Ocorre que, no caso sob exame,
conforme dito alhures,
o sentenciante estabeleceu, para a referida pena acessória, o prazo de
7
(
sete
) meses
(5 meses acima do mínimo legal)
, quantitativo que
, além de carente de motivação que o justifique,
não guarda a devida proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade aplicada
próxim
o
ao
mínimo legal

ao apelante, isto é, em
7
(
meses
)
meses de detenção, razão pela qual é imperiosa a readequação.

Sendo a
ssim, readéquo

a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta ao apelante para
2
(dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, para guardar proporcionalidade com a pena de detenção que lhe foi aplicada.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou

provimento
ao recurso de apelação manejado por
Harlei Jones Sousa Donoso,

para
reduzir

a
pena
acessória de
suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor
para
2 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023